Tribunal: STF
Processo: ARE 1200918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta Corte que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que mantivera decisão que não admitiu anteriores embargos de divergência opostos contra acórdão que rejeitou prévios embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno oposto contra decisão que que negou seguimento ao agravo.
    No recurso, a parte embargante requer “(...) sejam recebidos e providos os presentes embargos de divergência, corrigindo-se na decisão embargada para no mérito, anular o processo ab initio em razão do vilipêndio aos princípios constitucionais contidos no art. 5º, incisos XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV da CR/88, pela medida da JUSTIÇA!!!” (doc. 127, fls. 7).
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Logo, entendo que não merece censura o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL. 
    Por fim, considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem imediatamente, independentemente de publicação. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente